Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019981-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUANGELO DA SILVA - CPF: 070.043.811-45 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
.

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegações de ilicitude da prova, nulidade da busca domiciliar, ausência de materialidade delitiva e possibilidade de cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). A impetração sustenta ausência de materialidade delitiva diante da nulidade do laudo de constatação provisório da busca domiciliar sem mandado judicial; existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e aplicação do princípio da homogeneidade.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a constatação visual da substância apreendida é suficiente para embasar a materialidade delitiva; (ii) aferir a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (iii) verificar a possibilidade de trancamento do inquérito policial por ausência de materialidade delitiva; (iv) examinar a existência de elementos concretos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; (v) avaliar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

1. O STJ admite, em sede inicial, o auto de constatação provisório fundado em análise sensorial visual para fins de aferição da materialidade delitiva, desde que seguido de laudo definitivo.

2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de consentimento do morador, hipótese demonstrada no caso concreto por autorização expressa do paciente e acompanhamento da diligência por familiar.

3. O trancamento do inquérito policial, por meio de
habeas corpus
, demanda ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica diante do conjunto probatório existente, suficiente para ensejar a persecução penal.

4. A decisão de conversão da prisão em flagrante está fundamentada em elementos concretos: apreensão de entorpecentes em porções fracionadas, balança de precisão, confissão informal de comercialização de drogas com envolvimento de organização criminosa, além da existência de condenação anterior definitiva por delito análogo.

5. A imposição de medidas cautelares alternativas à prisão é inadequada diante da reiteração delitiva, do descumprimento de determinação judicial anterior e da insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A constatação visual de substância entorpecente é admitida como prova inicial da materialidade, desde que seguida de perícia definitiva.

2. A busca domiciliar realizada com autorização do morador é válida e dispensa mandado judicial.

3. Não se admite o trancamento do inquérito policial quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

4. A reiteração delitiva e a possível vinculação com facção criminosa justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

5. O descumprimento de ordens judiciais e a prática de novo delito revelam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312, 313, I e 319; CF/1988, art. 5o, XI; L. n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp 2046619/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no HC 959.476/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 09.05.2025; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.09.2022; TJMT, HC 1025518-89.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 30.11.2023.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019981-44.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VERA

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): LUANGELO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUANGELO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de incidente processual (PJE 1000494-73.2025.8.11.0102), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o Auto de Constatação Provisório de Entorpecente “
não corresponde aos indícios mínimos de materialidade necessários para antecipar o cárcere
”; 2) não haveria justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial; 3) o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita, razão pela qual, medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4)
a segregação cautelar violaria o princípio da homogeneidade
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a nulidade do auto de constatação preliminar ou das provas
decorrentes da busca domiciliar, com o consequente
trancamento do inquérito policial por ausência de materialidade delitiva (ID 294235380), com documentos (ID 294235381).

O pedido liminar foi indeferido (ID 294790853).

O Juízo singular prestou informações (ID 295347379).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS – Conversão do flagrante em prisão preventiva – Razões de impetração: Argumenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, tendo em vista a ausência de materialidade delitiva, já que o auto de constatação da droga foi feito apenas por análise visual, sem testes químicos, bem como por violação à inviolabilidade de domicílio, pois os policiais entraram em sua residência sem mandado judicial ou consentimento; sustenta também que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e que a quantidade de droga apreendida é ínfima, sem indícios de tráfico – IMPROCEDÊNCIA – O auto de prisão em flagrante encontra-se amparado em elementos concretos de convicção; a guarnição policial, durante patrulhamento, abordou veículo em que o paciente se encontrava e, no ato, foi visualizado arremessando ao solo uma porção de substância semelhante à pasta base de cocaína e, ao realizar a busca pessoal, localizou-se em seu bolso, outra porção da mesma substância e R$ 100,00 em espécie; o paciente também confessou informalmente ser proprietário da droga e afirmou atuar no tráfico local com autorização de organização criminosa, indicando sua residência como local de armazenamento de mais entorpecentes, tendo autorizado a entrada da equipe policial, que lá encontrou outras 18 (dezoito) porções fracionadas para comércio, uma pedra maior e uma balança de precisão, conforme registro fotográfico dos autos. Portanto, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está devidamente motivada, ancorada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta, que envolve vínculo com organização criminosa e tráfico reiterado, conforme declarado pelo próprio paciente; a prisão encontra respaldo no artigo 312 do CPP e na jurisprudência – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
(Rosana Marra, procuradora de Justiça, ID 299081863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.6.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Os Policiais Militares,
Cainan Felipe Dias dos Santos e Pedro Monterio de Araujo
, ratificaram as informações contidas (Id. 196672550):

“
QUE DURANTE PATRULHAMENTO OPERACIONAL NO MUNICÍPIO DE VERA, ESTA GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO DEPAROU-SE COM UM VEÍCULO VW GOL, DE COR BRANCA, O QUAL, AO CONVERGIR EM UMA VIA, QUASE COLIDIU COM A VIATURA POLICIAL. DIANTE DA SITUAÇÃO, REALIZAMOS O RETORNO IMEDIATO E PROCEDEMOS COM A ABORDAGEM AO REFERIDO VEÍCULO. NO MOMENTO EM QUE FOI DADA A ORDEM DE PARADA, DESEMBARCARAM QUATRO INDIVÍDUOS. UM DOS PASSAGEIROS DO AUTOMÓVEL, IDENTIFICADO COMO LUANGELO DA SILVA, AO SAIR DO VEÍCULO, ARREMESSOU AO SOLO UM OBJETO QUE APARENTAVA SER UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA. DURANTE BUSCA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM OS DEMAIS OCUPANTES. CONTUDO, COM O SENHOR LUANGELO FOI LOCALIZADA, EM SEU BOLSO, UMA PORÇÃO SIMILIAR A PASTA BASE DE COCAÍNA E R$ 100,00 REAIS EM MOEDA CORRENTE. AO VERIFICARMOS O OBJETO POR ELE DISPENSADO, CONFIRMOU-SE TRATAR-SE TAMBÉM DA MESMA

SUBSTÂNCIA ENCONTRADA EM SEU BOLSO. EM CONVERSA INFORMAL, O SUSPEITO ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA E DECLAROU QUE COMERCIALIZA ENTORPECENTES NA CIDADE DE VERA COM AUTORIZAÇÃO DA FACÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO "COMANDO VERMELHO", AFIRMANDO AINDA QUE REALIZA A ATIVIDADE PARA COMPLEMENTAR SUA RENDA. INDAGADO SE POSSUÍA MAIS ENTORPECENTES EM SUA POSSE, O MESMO CONFIRMOU, INFORMANDO QUE O RESTANTE DA DROGA ESTARIA EM SUA RESIDÊNCIA. DIANTE DAS FUNDADAS RAZÕES, DESLOCAMO-NOS ATÉ O ENDEREÇO INDICADO, ONDE, COM SUA AUTORIZAÇÃO, ADENTRAMOS O IMÓVEL. NO INTERIOR DO QUARTO DO SUSPEITO, FOI LOCALIZADA UMA SACOLA CONTENDO 18 PORÇÕES PEQUENAS FRACIONADAS PARA O COMÉRCIO E UMA PORÇÃO MAIOR, TODAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO
[..].”

Interrogado perante a Autoridade Policial,
Luangelo da Silva
, contou sua versão dos fatos.

Infere- se do Auto de Apreensão sob o Id.

196672551, que forma apreendidos:

1-
01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - Porção de Tamanho Grande, Código de Apreensão 9201D apreendido(a) em posse de LUANGELO DA SILVA

2-
20(vinte) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - Porções Embaladas Para Venda, Código de Apreensão 9201E apreendido(a) em posse de LUANGELO DA SILVA

3-
R$ 100,00 (cem reais) - CEM REAIS, Código de Apreensão 9201F apreendido(a) em posse de LUANGELO DA SILVA

4-
01(um) unidade(s) Balança de Precisão de Cor Prata, Código de Apreensão 92020 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de LUANGELO DA SILVA.

Além disso, o procedimento foi instruído com fotografia dos objetos apreendidos (Id.

196672552), Veja-se.

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no auto de prisão e flagrante delito, concluo que a decretação da prisão do custodiado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti
. [...]

Nota-se, portanto, que a liberdade do custodiado é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar do custodiado.

Outrossim, registre-se que o flagranteado possui outros registros criminais desfavoráveis, sob n° 1000870-98.2021.8.11.0102, em trâmite nesta Comarca, alinhadas à gravidade concreta do crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão, vejamos: [...]

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do flagranteado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese em tela a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo flagranteado.

Assim, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam: (i)
comprovada existência do crime e dos indícios de autoria
; (ii)
necessidade de garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
do flagranteado
Luangelo da Silva
, já qualificado nos autos do processo, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
[...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – PJE NU 1000494-73.2025.8.11.0102)

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [Cainan Felipe Dias dos Santos e Pedro Monteiro de Araújo], responsáveis pelo flagrante, que o paciente foi abordado em 6.6.2025, após “quase colidir” seu veículo com a viatura policial e teria arremessado objeto ao solo objeto “com características de substância entorpecente”. Realizada busca pessoal, os policiais localizaram porções de pasta-base de cocaína em seu bolso e R$ 100,00 (cem reais). Na sequência, foi procedida busca domiciliar, com a anuência do paciente, ocasião em que os agentes localizaram 18 (dezoito) porções pequenas e uma porção maior da mesma substância, embaladas para o comércio, além de uma balança de precisão. Consta, ainda, que, em conversa informal, o paciente teria admitido a propriedade da droga e atuar na traficância local com autorização de facção criminosa.

O
Auto de Constatação Provisório no 2025.3179388 foi subscrito por investigadores de Polícia [Carlos Augusto Bernardino Simonetti e Gilberto Pinto Funes Júnior], do qual se extrai que a droga apreendida trata-se de “
`Pasta Base de Cocaína
” (ID 294235381 – fls. 16/17).

O
e. STJ admite “
constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas
” (AgRg no REsp: 2046619 MG 2023/0007000-0, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Publicação: DJe 24/03/2023), notadamente antes de ser realizado o laudo pericial definitivo.

Noutro giro, o
Auto de Constatação Provisório no 2025.3179388
aliado ao registro fotográfico das substâncias apreendidas, à balança de precisão encontrada na residência do paciente e à própria confissão informal, indicam a existência de materialidade delitiva suficiente para justificar a instauração da investigação criminal.

Em relação à suposta ilegalidade da busca domiciliar, o próprio paciente indicado o local e autorizado o ingresso dos agentes, após sua abordagem em flagrante. Além disso, sua esposa acompanhou as diligências, hipótese que afasta a exigência de mandado judicial (STJ, AgRg no HC n. 959.476/PA, Relator: Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 9/5/2025).

A análise sobre ilicitude de provas, fundada na irregularidade do auto de constatação provisório e da busca domiciliar, não foi submetida ao Juízo singular, de modo que a apreciação da matéria diretamente pelo Tribunal configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC n. 885.885/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.4.2024, p. 18.4.2024).

Nesse quadro, não se reconhece a alegada ausência de materialidade.

Com efeito, o trancamento do inquérito policial, por meio de
habeas corpus
, somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ – Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.3.2019; TJMT, HC 0126619-02.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018).

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de
envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 20 (vinte) porções de tamanho pequeno e 1 (uma) porção grande de pasta-base de cocaína e 1 (uma) balança de precisão, bem como pela confissão informal do envolvimento do paciente com facção criminosa e da existência de antecedentes criminais (SEEU 2000002-77.2024.8.11.010 – Ação Penal no 1000355-71.2023.8.11.0109, pelo crime de tráfico de entorpecentes, transitada em julgado em 4.9.2023), a denotar o risco concreto de reiteração delitiva do paciente.

O fundado risco de
reiteração criminosa justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC no 751.585/SP - Relator:

Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; AgRg no HC no 851.553/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 27.10.2023; AgRg no HC no 859.437/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.10.2023; TJMT, Enunciado
Criminal 6
).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Rel. Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Rel. – Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente ostenta condenação penal definitiva na qual foi deferida a “
prisão domiciliar, a ser fiscalizado mediante monitoração eletrônica
”. Todavia, deixou de comparecer “
para instalação da tornozeleira
” (Seq. 31.1 –
SEEU 2000002-77.2024.8.11.010
). Posteriormente, o paciente foi preso em flagrante, em 6.6.2025, por supostamente praticar delito da mesma natureza [tráfico de drogas].

Essa conduta evidencia a reiteração criminosa e o descaso com ordens judiciais, circunstâncias que demonstram a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão para resguardar a ordem pública, pois, a
“reiteração delitiva e o envolvimento em novo delito
durante

cumprimento
de
pena
em
regime

semiaberto
mostram-se incompatíveis à concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão

(STJ, AgRg no HC no 827.201; TJMT, RSE no 143169/2016)
” (TJMT, HC NU 1025518-89.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2023).

Assim sendo, não se visualiza do alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025